Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707691-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL MONTEIRO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 69382267) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Raquel Monteiro Gomes (referente à Ação Coletiva no 32.159/97), apreciou a impugnação do ente distrital nos seguintes termos: “(...) O réu impugnou a gratuidade de justiça e o valor atribuído à causa. No entanto, não trouxe aos autos qualquer elemento ou fundamentação acerca do valor atribuído à causa e, quanto à gratuidade de justiça, não há requerimento. Assim, deixo de apreciar o pedido. O réu arguiu a necessidade de suspensão da tramitação em face do julgamento do IRDR n. 21 (autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000). Contudo, o IRDR em questão não trata de todos os cumprimentos individuais de sentença com base nesta ação coletiva, mas apenas daqueles em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação. No caso, consoante se observa das fichas financeiras acostadas no ID 211536792, a autora pertencia aos quadros da administração direta à época do ajuizamento da ação, portanto, inaplicável a decisão de suspensão da tramitação processual ao caso, razão pela qual indefiro o pedido. (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento próprio para a sua desconstituição, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Referida taxa deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. (...) Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que esta apure o valor correto devido, considerando para tanto: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (setembro de 2024, ID 211536793); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento; 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes” O Agravante, em suas razões (ID 69382262), requer o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do IRDR n.o 21, bem como impugna a gratuidade concedida à Exequente/Agravada, ao fundamento de que ela é servidora pública e aufere vencimentos mensais superiores ao montante de 5 (cinco) salários mínimos. Salienta que a Agravada é parte ilegítima, porque não comprovou que era filiada ao Sindireta/DF até a data do ajuizamento da ação coletiva, conforme se comprova pelas fichas financeiras de 1996 e 1997, nas quais inexistem descontos referentes à filiação. Alega ser incorreta a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado esse como sendo o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios (valor principal + correção + juros moratórios), pois tal metodologia de cálculo implica a incidência de juros sobre juros (anatocismo), vedada pelo ordenamento jurídico. Defende que o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça foi aplicado de modo indevida, uma vez que disciplina apenas a atualização dos precatórios e não as condenações envolvendo a Fazenda Pública. Requer a suspensão da r. decisão impugnada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. O processo de origem está suspenso, por determinação desta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0715128-13.2024.8.07.0000, interposto pelo Agravado, até que se conclua o julgamento do IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” (ID 193501590, na origem). Em razão desse fato, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. O presente recurso também deve ser sobrestado, a fim de aguardar o julgamento definitivo do IRDR no 21, devendo os autos permanecer na Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator